Tribunal: TJSP
Processo: 1021732-75.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não ocorrência. Ré responsável pela intermediação entre motoristas cadastrados em sua plataforma e passageiros/consumidores que se utilizam dos serviços prestados. Relação de consumo. Cadeia de fornecimento configurada. Preliminar afastada. DANO MORAL. Contexto probatório a demonstrar a existência de falha na prestação dos serviços oferecidos pela ré. Ato

Ementa:
INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não ocorrência. Ré responsável pela intermediação entre motoristas cadastrados em sua plataforma e passageiros/consumidores que se utilizam dos serviços prestados. Relação de consumo. Cadeia de fornecimento configurada. Preliminar afastada. DANO MORAL. Contexto probatório a demonstrar a existência de falha na prestação dos serviços oferecidos pela ré. Ato preconceituoso praticado pelo motorista contra o menor que restou incontroverso. Hipótese de responsabilidade objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Dano "in re ipsa". "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Majoração. Admissibilidade. Indenização elevada para R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 para cada autor), em atenção às circunstâncias do caso, a pretensão posta em juízo e em consideração ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da empresa ré e aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Atualização monetária e juros de mora corretamente aplicados pela r. sentença. Sentença parcialmente reformada. Apelação da ré não provida. Recurso adesivo dos autores parcialmente provido.